Tribunal: TJDFT
Processo: 0715303-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA ALTERNADA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS. DESFAZIMENTO CONTURBADO DE RELAÇÃO ENTRE OS PAIS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANUTENÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de guarda de menor, em que o juiz indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para concessão da guarda compartilhada da menor, por outro lado, regulamentou provisoriamente o regime de convivência paterno provisório, no intuito de estabelecer o contato entre pai e filha de forma gradativa.
2. É recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade e certamente será esclarecido se os pais possuem condições para exercerem o mister da guarda compartilhada.
3. O princípio do melhor interesse da criança deve sempre prevalecer nas decisões de tal complexidade. Cumpre esclarecer que os desejos dos pais, ainda que movidos das melhores intenções, nem sempre refletem o que é efetivamente melhor para a criança. Os conflitos de interesses pessoais movidos por grande carga emocional, quase sempre impedem a percepção daquilo que seria benéfico aos filhos.
3.1. Precedente: "Salienta-se que o instituto da guarda deve observar o melhor interesse das crianças e sua alteração deve ocorrer apenas se seu detentor não estiver prestando a devida assistência moral, educacional e material ao infante, o que demanda dilação probatória."
4. Nenhum reparo merece a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, constatada a ausência dos requisitos necessários, conforme previsão legal.
5. Importante ter em mente as diretrizes impostas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 100, parágrafo único, do ECA), devendo o Julgador agir com cautela, para resguardar os interesses dos menores, os quais suplantam quaisquer outros juridicamente tutelados.
6. Recurso não provido.